Tribunal: TJDFT
Processo: 0007095-81.2001.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Há juntada certidão de óbito do credor MARCOS EUGENIO PINHEIRO DE SOUZA ocorrido em 24/02/2016, ID 14316916. Cumpre esclarecer que houve levantamento da quantia homologada em sentença de ID 12989973 pelo advogado sem informar que o mencionado credor já havia falecido, em 13/12/2019 (ID 13714982). Assim, intime-se o Dr. LINDOLFO DE OLIVEIRA, OAB/DF 8.612, informando-a de que os valores recebidos por ele, relativos ao credor MARCOS EUGENIO PINHEIRO DE SOUZA, devem ser depositados, devidamente corrigidos, na conta única de precatórios n. 212012671-7, agência BRB do Fórum do Guará-DF. Após a juntada dos comprovantes da restituição realizada pela Dr. LINDOLFO DE OLIVEIRA, OAB/DF 8.612, encaminhem-se os presentes autos à Contadoria Judicial para abertura de conta e caucionamento individualizado dos valores devidos aos sucessores do credor MARCOS EUGENIO PINHEIRO DE SOUZA. 2. A(o) requerente MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS formulou pedido de habilitação na qualidade de herdeiro(a) do(a) credor(a) MARCOS EUGÊNIO PINHEIRO DE SOUZA (id 14316913). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. À Secretaria da COORPRE para cadastrar a requerente: MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (CPF: 010.881.321-54) como terceiro interessado para que o patrono, Dr. MARCOS LOPES FERREIRA OAB-DF 62056, possa cumprir a decisão. 3. Após as diligências, cumprir a sentença de ID 12989973, ou seja, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto